Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO. DEMORA DA ANÁLISE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Verificado que a análise do pedido de detração demanda a juntada de documentação comprobatória do direito pleiteado, ainda não providenciada pela defesa, não há que se falar em demora injustificada para o exame do pedido.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada